Tribunal: TJBA
Processo: 8005929-72.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005929-72.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: MAYANE DO CARMO SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. ART. 373, II, DO CPC. APLICABILIDADE DA SÚMULA 609 DO STJ. CAUSA DA MORTE DESCONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A seguradora não se desincumbiu de demonstrar a existência de má-fé do segurado quanto à alegada doença preexistente, nos termos exigidos pela Súmula 609 do STJ.

2.

A causa da morte foi declarada como “desconhecida”, não havendo nexo com eventual moléstia omitida.

3.

Inexistente cláusula expressa de exclusão aplicável, impõe-se a cobertura do evento, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à legítima expectativa do segurado.

4.

O inadimplemento contratual, isoladamente, não configura abalo moral indenizável.

5.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação no processo
8005929-72.2024.8.05.0113
, sendo apelante o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e apelada
MAYANE DO CARMO SILVA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA